Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA ALIMENTOS IN NATURA. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL NA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. COTEJO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. GUARDA ALTERNADA. DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES. ALIMENTOS IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1. Embora seja permitido em ações de alimentos a fixação em valor diverso do pedido, seja com percentual diverso ou mesmo base de cálculo diversa, esse não é o caso dos autos. No caso, o genitor busca modificar a pensão alimentícia fixada em percentual de seus rendimentos para alimentos in natura. Assim, a decisão que minorou o percentual devido desbordou dos limites fixados pelo autor em seu pedido inicial, violando os princípios da congruência e da adstrição (extra petita).
2. O artigo 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil estabelece que “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir”.
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
4. No caso, há proporcionalidade entre as necessidades dos menores e a possibilidade do genitor. Observa-se também que há proporcionalidade entre os valores cabíveis a cada genitor pela manutenção dos filhos, mormente diante da grande diferença entre os salários que possuem, conforme se depreende dos artigos 1.566, V, e 1.634, I, e 1.703 do Código Civil.
5. O autor não comprovou nenhuma excepcionalidade que justifique a alteração da obrigação alimentar para que passe a ser in natura. Em simples análise das necessidades comprovadas, evidencia-se que a alteração pleiteada não atenderia aos interesses dos menores.
6. A guarda compartilhada é a divisão da responsabilidade e do exercício dos direitos e deveres do pai e da mãe quanto à criação e educação dos filhos. A divisão despesas não é estabelecida em proporção ao tempo passado com os filhos, mas em conformidade com a necessidade dos alimentados e a capacidade do alimentante.
7. Os alimentos fixados são necessários para que se possa satisfazer as necessidades dos menores, que não sejam apenas aquelas quando estiverem na companhia de um dos genitores. Além disso, os alimentos devem ser prestados observando a proporcionalidade dos rendimentos dos genitores, logo, o fato de haver tempo de convivência igualitário não implica necessariamente que os alimentos obrigatoriamente sejam prestados integralmente in natura.
8. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade acolhida. Causa madura. Improcedência do pedido inicial.